Tribunal: TJDFT
Processo: 0746318-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por M.L. de Amorim de Oliveira – ME em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Anderson de Sousa Rodrigues –, indeferira o pedido que formulara almejando (i) a expedição de ofício à sociedade empresária Integrasys Comércio e Serviços de Informática para que informe se o agravado ainda mantém vínculo trabalhista com a empresa e, em caso positivo, que informe os rendimentos brutos por ele auferidos, e, apuradas as informações, (ii) a efetivação da penhora de parte do que aufere mensalmente o agravado à guisa de remuneração, em percentual a ser fixado pelo juízo, até a quitação do débito exequendo. Segundo o provimento guerreado, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora postulada, não sobejando possível que o agravado seja privado de parte de sua remuneração. Objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como lastro material passível de aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que maneja em desfavor do agravado cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia total de R$ 51.770,21 (cinquenta e um mil, setecentos e setenta reais e vinte e um centavos), na qual se inclui a verba honorária de sucumbência, no importe de R$ 10.287,07 (dez mil, duzentos e oitenta e sete reais e sete centavos). Sustentara que todas as diligências efetivadas para localização de patrimônio penhorável de titularidade do agravado restaram sem êxito. Salientara que, a seu turno, pesquisa realizada no sistema Infojud evidenciara que o agravado é empregado de duas empresas e aufere, mensalmente, salário que supera a 10 (dez) salários mínimos. Salientara que, diante do apurado, postulara ao juízo do cumprimento de sentença a penhora mensal de percentual incidente sobre a remuneração mensal do agravado, até a quitação do débito exequendo, o que fora indeferido pelo juízo singular. Noticiara que aviara o agravo de instrumento no 0704864-73.2020.8.07.0000 em face dessa decisão e, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, fora deferida a penhora do equivalente a 15% (quinze por cento) dos salários auferidos pelo agravado de seus dois empregadores, abatidos os descontos compulsórios, devendo a constrição ser efetuada mediante bloqueio mensal a ser implantado na conta corrente de sua titularidade na qual aufere sua remuneração ou mediante determinação endereçada aos empregadores, até a quitação do débito exequendo. Informara que, realizadas as diligências necessárias à efetivação da penhora, fora informado que o agravado não possuía mais vínculo laboral com as sociedades empresárias individualizadas. Pontuara que fora renovada pesquisa junto ao sistema Infojud e, de conformidade com a declaração de imposto de renda relativa ao exercício de 2020, tivera conhecimento que o agravado possui vínculo trabalhista com a sociedade empresária Integrasys Comércio e Serviços de Informática. Esclarecera que, nesse contexto, postulara ao juízo do cumprimento de sentença a expedição de ofício à empresa para que informe se o agravado ainda mantém vínculo trabalhista, e, em caso positivo, informe seus rendimentos brutos, e, na sequência, (ii) a efetivação da penhora de parte do que aufere mensalmente ele a guisa de remuneração, em percentual a ser fixado pelo juízo, até a quitação do débito exequendo. Salientara que esse pedido fora indeferido pela decisão guerreada, que invocara o enunciado constante do artigo 833, inciso IV, do novel estatuto processual, que preconiza a impenhorabilidade dos salários, proventos e vencimentos. Defendera que o juiz da execução, ignorando a relativização à qual vem sendo submetida a proteção derivada de aludido dispositivo, indeferira a pretensão que formulara, o que poderá redundar na inocuidade do cumprimento de sentença e na impossibilidade de satisfação do crédito que a assiste. Mencionara que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual hábil a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. Pontuara que, além da possibilidade de a penhora incidir sobre parte do salário do agravado para pagamento da integralidade do crédito executado, sobeja que a regra albergada no artigo 833, IV, do estatuto processual não subsiste na hipótese de crédito de natureza alimentar. Observara que, diante dessas circunstâncias, a decisão vergastada, que não se coaduna com o entendimento pretoriano mais moderno, que tem relativizado a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial como forma de assegurar a efetividade do processo executivo, deve ser reformada como forma de lhe ser resguardada a satisfação do crédito que titulariza mediante penhora de parte da remuneração mensal que aufere o agravado. Assinalara que a constrição encerra a única forma de perceber o que a assiste, não afetando, ademais, a dignidade do executado diante do alcance limitado da constrição. O instrumento se afigura corretamente formado e se amolda às hipóteses legais permitidas e descritas no artigo 1.015 do novel estatuto processual. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por M.L. de Amorim de Oliveira – ME em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em desfavor do agravado – Anderson de Sousa Rodrigues –, indeferira o pedido que formulara almejando (i) a expedição de ofício à sociedade empresária Integrasys Comércio e Serviços de Informática para que informe se o agravado ainda mantém vínculo trabalhista com a empresa e, em caso positivo, que informe os rendimentos brutos por ele auferidos, e, apuradas as informações, (ii) a efetivação da penhora de parte do que aufere mensalmente o agravado à guisa de remuneração, em percentual a ser fixado pelo juízo, até a quitação do débito exequendo. Segundo o provimento guerreado, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora postulada, não sobejando possível que o agravado seja privado de parte sua remuneração. A seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Emerge dos autos que o objeto deste agravo está circunscrito à aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora de parte do auferido pelo agravado a título de salários e, inclusive, a implantação da constrição diretamente em sua folha de pagamento como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que o aflige, e cuja satisfação é perseguida através da ação da qual fora prolatado o decisório arrostado, legitimando, então, a aferição se labora sob vínculo e o que aufere como pressupostos para deferimento da medida constritiva. É que o ilustrado juiz da execução, invocando a intangibilidade legalmente assegurada às verbas de natureza salarial, indeferira a pretensão formulada pela agravante com aquele desiderato, indeferindo, destarte, a requisição de informações volvida à apuração se o agravado ainda labora sob vínculo na empresa individualizada. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, afere-se que a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal reclamada pela agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento do pleito que formulara. Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, pois encerra o decidido simples indeferimento de medida de aferição de subsistência de vínculo laboral ostentado pelo agravado, como forma de viabilizar futura constrição de parte do que aufere à guisa de remuneração, ficando patente que a eventual concessão do provimento almejado ao final não afetará o direito postulado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela o risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)